Tribunal: TJBA
Processo: 0802074-11.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0802074-11.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: KARINA SILVA BATISTA VILAS BOAS

Advogado(s)
:
UBIRATAN NASCIMENTO ANDRADE FILHO, RIZA MATOS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE ACESSO A SISTEMA ACADÊMICO. IMPUTAÇÃO PÚBLICA DE INADIMPLÊNCIA E TRANCA DE MATRÍCULA SEM COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por estudante da instituição de ensino, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de bloqueio indevido de acesso ao sistema acadêmico, imputação pública de inadimplência e trancamento de matrícula sem comprovação de solicitação regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional prestado pela instituição de ensino; (
ii
) estabelecer se os fatos narrados configuram dano moral indenizável; e (
iii
) determinar se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de falha na prestação do serviço é evidenciada pelo bloqueio indevido do acesso da autora ao sistema acadêmico e pelo trancamento da matrícula sem requerimento formal, conforme reconhecido pela própria instituição ao admitir erro sistêmico.

4. A autora apresentou documentos que demonstram a tentativa frustrada de cumprimento de suas obrigações acadêmicas, bem como o adimplemento financeiro integral, não havendo nos autos qualquer prova da parte ré que justifique a conduta adotada.

5. A imputação pública de inadimplência e o trancamento indevido da matrícula extrapolam o mero aborrecimento, afetando a dignidade da estudante e ensejando reparação por dano moral.

6. A posterior conclusão do curso pela autora não descaracteriza o dano sofrido no período em que esteve impedida de acessar o sistema e realizar suas atividades, razão pela qual não se verifica a alegada perda de objeto da demanda.

7. O valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano suportado, observando os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Quarta Câmara em casos análogos.

8. Os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, foram majorados para 12%, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A falha na prestação de serviço educacional, consubstanciada em bloqueio indevido de acesso ao sistema acadêmico, imputação pública de inadimplência e trancamento de matrícula sem requerimento formal, configura violação aos deveres da instituição de ensino e enseja indenização por dano moral.

2. A conclusão posterior do curso não elide o direito à reparação moral pelo constrangimento experimentado durante a vigência do ato ilícito.

3. O valor de R$ 8.000,00 a título de dano moral é adequado diante da gravidade dos fatos e da jurisprudência consolidada da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AC nº 0831849-80.2019.8.12.0001, Rel. Des.
Divoncir
Schreiner
Maran
, j. 07.02.2021; TJ-BA, AC nº 8002712-71.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha
Rotondano
, j. 04.09.2024.